Tribunal: TJMT
Processo: 0010004-84.2017.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010004-84.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (APELANTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO XISTO DO CARMO - CPF: 177.968.061-91 (APELANTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E MÁ-FÉ DO AGENTE.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo/má-fé, inviável manter-se condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso.

4. Recurso Provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO XISTO DO CARMO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ora Apelante e Daniel Gonzaga Correa
, julgou procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 107228991)

A inicial acusatória atribuiu ao ora apelante, junto com Daniel Gonzaga Correa (este Prefeito
de Vale de São Domingos/MT na época dos fatos)
a pr
ática de improbidade administrativa, consistente no gasto de verba pública sem o necessário
contrato administrativo e/ou procedimento licitatório que culminou em dano ao erário municipal no importe de R$ 9.037,18 e que, atualizado até a data do ajuizamento da ação, importaria em R$ 10.049,25.

Segundo a acusação, às vésperas do fim de seu mandato, o ex-Prefeito Daniel - na companhia de

Sebastião
(Tesoureiro de sua gestão)

- teria procedido a ordenação irregular de

despesa, realizando a transferência bancária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) das contas da prefeitura, que se destinavam ao transporte escolar, para a empresa Auto Posto Jauru Ltda, com a finalidade de adquirir combustível para abastecimento de veículos da municipalidade, sendo que o pagamento, ou seja, a transferência da

verba pública demandou o uso de dois “tokens” que ficavam de posse dos acusados.

O emprego da verba teria sido desprovido de autorização contábil e a solicitação para o abastecimento dos veículos da municipalidade, realizada por meio de iniciativa direta de
Sebastião
, conhecido como
“Tião Emílio”
, ao proprietário do posto de combustíveis, sob o argumento de que o Posto de Adrianópolis tinha fechado.

A decisão de primeiro grau condenou ambos os acusados, sendo que o ora Apelante, ao ressarcimento integral do dano (art. 12, II, da LIA), no valor de R$ 10.049,25 (dez mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença; ao pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em liquidação de sentença, com montante acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e,

ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, tal como tal como consta na decisão lançada no id. 107228988.

Em suas razões,
Sebastião
sustenta que:

- não autorizou o pagamento do serviço ora questionado, tendo se limitado a pedir à empresa (a mando do gestou Daniel) que fornecesse combustível ao município em situação de urgência, a fim de evitar o prejuízo de serviços e evitando-se, assim, a paralização de trabalhos, muitos deles essenciais;

- jamais ficou de posse do
token
, cujo dispositivo havia sido repassado diretamente ao gestor Daniel;

- não agiu com o dolo de causar danos ao erário, de tirar proveito da situação, de infringir os princípios norteadores da administração pública, até mesmo porque sequer reúne conhecimento técnico acerca de tais princípios;

- o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Auto Posto Jauru foi realizado apenas e tão somente pelo ex-Prefeito, sem qualquer participação dele, Apelante e, ainda assim, foi realizado em virtude de condenação em processo judicial, o que comprova que o serviço de abastecimento foi uma realidade necessária ante a falência do antigo posto de combustível que abastecia a frota municipal.

Aduz ainda que a sentença se embasou em provas unilaterais; que a conduta dos réus sequer foi individualizada, sendo inexistentes as provas contra a sua pessoa e que a pena aplicada foi desproporcional, pugnando, pois, pela reforma da decisão (id. 107228991).

Contrarrazões aduzindo a ilegalidade da contratação de serviços que veio a culminar na transferência de valores ao Auto Posto Jauru Ltda; que as provas do ato ímprobo encontram-se cabalmente demonstradas nos autos; bem como a existência de má-fé do Apelante, não havendo falar em desproporcionalidade da pena imposta, considerando que
Sebastião

“não só tinha conhecimento do ato ímprobo praticado, como concorreu decisivamente para sua prática, pois fora ele quem solicitara pessoalmente ao proprietário do posto de combustíveis para que os veículos da prefeitura de Vale de São Domingos/MT pudessem lá abastecer, e depois, na qualidade de tesoureiro, participou do pagamento írrito”
.
(id. 107228996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, salientando que a condenação decorreu em virtude da prática de atos irregulares e ilegais que resultaram em má gestão exercida pelo chefe municipal com a participação de agente público dotado de confiança para a realização de seu mister, não se podendo olvidar que a Lei n.º 8.429/92 exige para a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10 a existência do dolo ou culpa,
“de modo que basta a existência de culpa para atração do dispositivo legal”
, sendo esta, inclusive,

a orientação do STJ a respeito. (id. 108857964)

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, observa-se que entre a disponibilização da sentença no sistema PJe em 02/08/2021 (id. 107228988) e a interposição do apelo em 20/08/2021 (id. 107228991) sequer havia transcorrido o prazo legal para o recurso.

Preparado (id. 107967452)

Conclusos por redistribuição (id. 151751674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se infere dos autos, a decisão de primeiro grau - contra a qual se insurge
Sebastião Xisto do Carmo
, reconheceu que Daniel Gonzaga Correa

(então Prefeito de Vale de São Domingos/MT na época dos fatos), na companhia do ora Apelante (que exercia função de Tesoureiro da Gestão), sem que fosse entabulado contrato administrativo e/ou realizado procedimento licitatório, ocasionaram dano ao erário municipal no montante atualizado de R$ 10.049,25 (dez mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em decorrência de contratação indevida/ilegal para o fornecimento de combustível a veículos da municipalidade.

A sentença reconheceu que ambos os sentenciados, na qualidade de representantes do Município de Vale do São Domingos/MT, efetuaram o desembolso de dinheiro público, sem licitação ou autorização contábil ou prévio procedimento de dispensa, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de transferência bancária, para o Auto Posto Jauru Ltda, cuja empresa não mantinha qualquer contrato com a municipalidade.

A celeuma teve início quando a Prefeitura do Município de São Domingos/MT solicitou ao Auto Posto Jauru o abastecimento da sua frota de veículos, o que gerou uma dívida que só foi paga após a aludida empresa ingressar com a Ação Monitória n.º 1126-44.2015.811.0013, que tramitou perante a Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e, ao final, julgada procedente, sendo o Município condenado ao pagamento do valor atualizado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 30 de dezembro de 2016 (vide id. 107228979 – pp. 02/03 e 28/29).

Para o Apelado, autor da ação, o dano está comprovado e é evidente, uma vez que o Município foi condenado ao pagamento nominal de R$ 30.962,82 (trinta mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), em razão da ilegalidade perpetrada e, em razão dos juros e correção monetária, foi realizado o pagamento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Tal montante, compensado o valor da condenação na ação monitória n.º 1126-44.2018.811.0013, perfaz o valor indicado de R$ 9.037,18 (nove mil, trinta e sete reais e dezoito centavos) que, atualizado à época do ajuizamento da ação, equivale aos R$ 10.049,25 (dez mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que, para o autor da ação, representa o prejuízo causado ao erário.

Pois bem.

Necessário destacar que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21.

A principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito
ao

dolo
, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a aludida tese assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (g.n.).

No caso versando, a decisão singular, em consonância com o parecer ministerial, concluiu como evidenciado nos autos o dolo genérico do Apelante.

É o que registra a sentença nos seguintes trechos:

“(...)
agiram os réus em total desrespeito aos princípios da Administração Pública
,
não se exigindo a presença de intenção específica para a configuração do ato de improbidade

previsto nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.249/92
, pois houve atuação em total desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável.

Neste ponto, importante ressaltar que em se tratando de violação de princípios em sede de improbidade administrativa, os dispositivos legais prescrevem um tipo aberto, que engloba ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e, nesta perspectiva,
o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário quanto ao elemento subjetivo necessário para configuração de referida violação é tão somente o de que imprescindível apenas dolo genérico
de realizar a conduta que atente contra os princípios da Administração Pública.

Desta feita,
em que pese ser necessária a presença de elemento subjetivo dolo para caracterização de improbidade administrativa
- exceto à conduta prevista no art. 10, que admite culpa -
desnecessária a presença de dolo específico, mas tão somente dolo genérico
no sentido de realizar a conduta ímproba, a despeito dos princípios constitucionais que deveriam ter sido observados.

Importante destacar orientação firmada pela Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 951.389/SC, Rel. Herman Benjamim, DJE 04.05.2011, no sentido de que “
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.492/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
”.

Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., o “
ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
” (AgInt no AREsp 876.248/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.09.
2016
).”

(id. 107228988 – grifei, negritei)

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado.

Diante disso, tem-se por aplicável, ao caso versando, em relação ao recorrente, o item “3” da tese fixada no Tema 1.199/STF, cabendo a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico em sua conduta.

A condenação do Apelante se deu em virtude de ter ele cometido ato de improbidade estampado nos arts. 10, I, VIII, IX e XI e art. 11 da Lei n.º 8.429/1992, que dispõem:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

(...)

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)

XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;”

Ao analisar a conduta do ora Apelante, contudo, o douto magistrado sentenciante deixou grafado que:

“(...) em que pese ser necessária a presença de elemento subjetivo dolo para caracterização de improbidade administrativa – exceto à conduta prevista no art. 10, que admite culpa - desnecessária a presença de dolo específico,
mas tão somente dolo genérico no sentido de realizar a conduta ímproba
, a despeito dos princípios constitucionais que deveriam ter sido observados”.
(g.n.)

Embora a sentença tenha considerado
o

dolo

genérico
da conduta do ora Apelante suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito.

Confira-se, em entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO
, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES
, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...) 10. Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.”
(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022)” (g.n.).

Demais disso, a condenação do Apelante está assentada no fato de que, na época dos fatos, ele exercia a função de Tesoureiro durante o período de 29/07/16 a 30/12/2016. Apesar da função exercida,
Sebastião
negou que tivesse efetuado qualquer pagamento ao posto Jauru e, na afirmação do antigo ocupante do cargo (Sr. Adalto Clei Faria Maia), constante dos autos:

“(...) Que com relação aos fatos apurados no IC 006/2017,
informo que não participei da realização da transferência bancária no dia 30 de dezembro de 2016
, transferindo das contas da prefeitura, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o Auto Posto Jauru LTDA;
Que nesta época quem era o tesoureiro municipal era Sebastião Xisto do Carmo
; Que eu saiba que a prefeitura de Vale de São Domingos/MT tinha um dívida com tal posto;
Que acredito
que no início de 2014 o então secretário de obras Sebastião Xisto do Carmo e o prefeito Daniel Gonzaga Correa fizeram um acordo com o dono do Auto Posto Jauru, a fim de que tal estabelecimento passasse a fornecer combustível para os veículos e maquinários oficiais da prefeitura
; Que tal situação gerou uma dívida da prefeitura com o Auto Posto Jauru, o que levou a empresa a ingressar na justiça para cobrá-la; (...) Que só soube do pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) feito no dia 30 de dezembro de 2016, após minha prisão; Que
não sei informar quem realizou tal transferência
;
Que a conta na qual foi efetivada a transferência relativa ao transporte escolar só pode ser movimentada com os ‘tokens’ que ficavam de posse do ex-prefeito
Daniel Gonzaga Correia
e do tesoureiro
a época Sebastião Xisto do Carmo
(...).”
(id. 107228977 – pp. 145/146).

A sentença, contudo, considerou que o Apelante - quando ainda Secretário de Obras/Infraestrutura - teria agido em conluio com o então Prefeito. Confira o Trecho:

“(...) antes de assumir a função de tesoureiro do município de Vale de São Domingos,
Sebastião Xisto do Carmo já agia em conluio com o então prefeito, Daniel, todavia, como Secretário de Obras/Infraestrutura do Município
.

A despeito de invocar a ausência do elemento subjetivo para a caracterização de conduta ímproba, Sebastião confessa “ter solicitado ao representante legal da empresa Auto Posto Jauru que fornecesse combustível ao Município
” (sic alegações finais, ID n.º 49924455, pg. 6), isto é, ao arrepio da legislação pátria, que impõe à Administração Pública o dever de licitar, ou, sendo cabível, deflagrar processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

O cerne da questão não diz respeito somente ao fato de ter os requeridos transferidos valores para à empresa Auto Posto Jauru. Até porque, o pagamento ocorreu após decisão judicial. De outro lado, tal montante resulta de conduta ímproba, já que proveniente de contratação ilegal”. (g.n.) (id. 107228988).

De se ver que o douto sentenciante ressaltou, como conduta do Apelante passível de reprimenda, o fato de ter ele
“solicitado ao representante legal da empresa Auto Posto Jauru que fornecesse combustível ao Município”,
deixando claro que o cerne da questão não se restringe à transferência de valores à empresa

Auto Posto Jauru, pois o pagamento ocorreu após decisão judicial.

Além disso, ao que se infere dos autos, em nenhum momento foi comprovado que o Apelante faltou com a verdade ao sustentar que, além de sequer possuir conhecimento técnico para operar dispositivos eletrônicos, nunca fez uso do aludido
token
utilizado para o repasse, cujo dispositivo teria sido entregue ao então Prefeito, em cuja posse permaneceu.

Em sua manifestação na origem, embora admita que, enquanto ainda Secretário de Obras e a pedido do Gestor Municipal, tenha mantido contato com o representante do Auto Posto Jauru pedindo-lhe que fornecesse combustível aos veículos do Município de São Domingos/MT em virtude da falência do anterior fornecedor, foi taxativo em destacar que que não agiu com o intuito de causar dano ao erário, de obter qualquer vantagem pessoal, não era responsável pelos procedimentos licitatórios, contratações, não autorizava despesas, e sequer possuía conhecimentos burocráticos e técnicos para tais finalidades (id. 107228979 – pp. 75/76).

Em suas alegações finais, aliás, o próprio Ministério Público - autor da ação - cita trecho do depoimento do Apelante nesse sentido:

“(...)
Que apesar de eu ter exercido o cargo de tesoureiro
de 29 de julho 2016 a 30 de dezembro do mesmo ano, informo que
na realidade, neste período, quem permaneceu à frente de todos os atos tramites da tesouraria foi o ex tesoureiro, servidor efetivo, Adalto Clei Faria Maia
, pessoa a qual eu supostamente teria substituído; Que informo que
não tenho qualquer tipo de conhecimento contábil ou financeiro, uma vez que estudei até a 4ª serie do ensino fundamental
; que quando fui nomeado como tesoureiro, eu era secretario de infraestrutura e obras, sendo que na ocasião,
o ex-prefeito Daniel, me informou que precisava que eu assumisse a tesouraria municipal; Que eu falei

a ele que eu não tinha conhecimento nenhum na área, porém ele me sisse que Adalto Clei continuaria, na pratica, à frente do setor
;

Que
nunca realizei qualquer transferência bancaria na qualidade de tesoureiro, até porque não tenho conhecimento para fazer tal operação
; Que durante o período em que fui tesoureiro,
quem fazia as tranferências bancarias
da prefeitura
era o servidor Adalto Clei, que
era a pessoa que
tinha a senha para tanto
(...)” (
Sebastião Xisto do Carmo – fls. 53/55)

(id. 107228981 – p. 1).

No caso, portanto, quanto à contratação do Auto Posto Jauru para suprir as necessidades da Prefeitura de São Domingos/MT pelo abastecimento de sua frota, eis que o Posto de combustível que antes atendia o Município deixou de operar em razão de sua falência, embora realizada ao arrepio da Lei de Licitações e dos princípios que norteiam a administração pública, tenho que realmente não ficou comprovada a prática de improbidade administrativa por parte do Apelante, que se limitou a mero interlocutor do então Gestor municipal à empresa fornecedora do combustível, sem o dolo específico de danificar o erário ou obter qualquer vantagem pessoal .

Tanto não comprovaram, os autos, o dolo específico do Apelante, que o magistrado sentenciante deixou consignado na decisão vergastada:

“Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., o “
ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico,
sendo

suficiente

o

dolo

genérico
”
(AgInt no AREsp 876.248/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.09.2016) (g.n.)

Também não se vislumbrou nos autos a ocorrência de enriquecimento ilícito por ele e conquanto incontroversa a ocorrência de atos que ensejaram o pagamento irregular - frise-se que este se deu pela via judicial, em virtude de condenação -, não ficou comprovada nem a má-fé, muito menos o conluio entre o Apelante e o então Prefeito municipal a época dos fatos, eis que aquele teria agido como mero interlocutor, a pedido do gestor máximo, de maneira que ausente o dolo de violar os princípios e interesses da administração pública.

Portanto, nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a de n.º 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não vejo como manter a condenação do Apelante, se ausente a prova cabal do
dolo específico
em sua conduta.

A propósito, neste sentido, trago à colação recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO -VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada”.
(N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)” (g.n).

Com efeito, ainda que a inobservância do procedimento previsto na norma não possa ser considerada legal, para que tal se caracterize como ato ímprobo, a jurisprudência e a legislação exigem a demonstração do dolo específico, que deve ser extraído de uma análise acurada de todo o contexto fático e que sequer foi apontado pelo magistrado sentenciante, de modo que a decisão vergastada deve ser reformada, pelas considerações aqui expostas.

Ante o exposto e dissentindo do parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa proposta contra o ora Apelante
Sebastião Xisto do Carmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023